Tribunal: TJMT
Processo: 1030292-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030292-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (EMBARGANTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível, proposta nos autos de ação de cobrança, cujo pedido foi julgado procedente na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade, omissão ou contradição quanto à análise dos elementos que fundamentaram o indeferimento da gratuidade da justiça, especialmente no tocante à valoração de indícios de capacidade econômica do embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não demonstram a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. As alegações do embargante visam rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

5. A análise sobre a hipossuficiência econômica baseou-se em conjunto probatório amplo, que incluiu não apenas a titularidade anterior de cartões de crédito de alta renda, mas também movimentações bancárias e outros elementos financeiros.

6. A circunstância de tais cartões estarem cancelados não descaracteriza o acesso anterior a produtos financeiros exclusivos, o que, aliado a outros fatores, fundamenta a conclusão sobre a inexistência de miserabilidade jurídica.

7. A documentação apresentada foi devidamente apreciada e valorada pelo colegiado, inexistindo omissão quanto à análise da prova.

8. A inconformidade com o julgamento não se confunde com a existência de vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

9. O prequestionamento de dispositivos legais depende da presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada. 2. A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza a pretensão de prequestionamento legal por meio de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; 371; 489, § 1o; 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO YUJI YASHIRO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça
formulado no recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível movida por
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 493.433,49 (quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária pelos índices oficiais a partir da data de atualização do débito, juros de mora 1% (um por cento) ao mês, a partir da data inicial, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 310379374).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão padece de erro de premissa fática, omissão e contradição, sustentando especificamente que houve erro ao presumir solvência baseada em cartões "premium". Narra que, o Tribunal utilizou a titularidade de cartões de crédito de alta renda (Amex Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black) como prova de capacidade financeira, ignorando que tais cartões estão cancelados há anos e são justamente a origem do superendividamento e da execução em curso, não representando riqueza atual.

Continua afirmando que, houve omissão quanto à prova documental de insolvência: A decisão ignorou documentos essenciais (extratos bancários e declaração de imposto de renda) que demonstram que as contas em instituições financeiras e de investimento citadas (como BTG Pactual e Rico) possuem saldos ínfimos, zerados ou negativos, além da ausência de renda ativa. Além disso, assevera que é contraditório reconhecer que o embargante possui um passivo de quase meio milhão de reais (R$ 493.433,49) e está negativado (insolvência civil), mas simultaneamente concluir que ele possui capacidade financeira para arcar com o elevado valor do preparo recursal sem prejuízo do sustento próprio.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 335605396).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 338856872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO YUJI YASHIRO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça
formulado no recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível movida por
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 493.433,49 (quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária pelos índices oficiais a partir da data de atualização do débito, juros de mora 1% (um por cento) ao mês, a partir da data inicial, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 310379374).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que os embargos declaratórios
não merecem prosperar
, porquanto não se vislumbra a presença de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o embargante busca, sob o pretexto de apontar erro de premissa fática, omissão e contradição, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada que lhe foi desfavorável, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao alegado erro de premissa fática relacionado aos cartões de crédito premium, imperioso esclarecer que o acórdão embargado não se limitou à análise isolada da titularidade de cartões "Amex Platinum, Visa Infinite e Mastercard Black". A fundamentação considerou um conjunto probatório que evidenciou a ausência de hipossuficiência econômica, incluindo a existência de contas em instituições financeiras de investimento (BTG Pactual e Rico), ainda que com saldos reduzidos no momento da análise.

O fato de os cartões estarem atualmente cancelados não descaracteriza que o embargante, em período recente, teve acesso a produtos financeiros destinados exclusivamente a clientes de altíssima renda, o que é elemento indicativo relevante para aferir a capacidade econômica. A análise da concessão de gratuidade de justiça não se restringe ao momento pontual da análise, mas deve considerar o contexto patrimonial e financeiro do postulante de forma mais ampla.

Ademais, a mera alegação de que tais cartões são a "origem do superendividamento" não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, ônus probatório que incumbia ao embargante, nos termos do art. 99, §2o do CPC.

No tocante à suposta omissão quanto à prova documental de insolvência (extratos bancários e declaração de imposto de renda), observo que o acórdão embargado apreciou adequadamente toda a documentação acostada aos autos. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, devendo apenas fundamentar suficientemente sua decisão, consoante dispõe o art. 489, §1o c/c art. 371, ambos do CPC.

A decisão colegiada manifestou-se expressamente sobre a matéria, concluindo pela ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência alegada. O fato de o embargante discordar da valoração probatória realizada não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Relativamente à alegada contradição, não há qualquer incompatibilidade lógica na decisão embargada. Uma coisa é reconhecer a existência de dívida de valor elevado e negativação cadastral (insolvência civil), outra completamente distinta é concluir pela impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A condenação ao pagamento de R$ 493.433,49 (quatrocentos e noventa e três mil reais) e a existência de restrições creditícias não se confundem com ausência absoluta de patrimônio ou renda. A gratuidade de justiça exige demonstração cabal de que o recolhimento das custas comprometerá o sustento próprio ou familiar, o que não restou comprovado nos autos, especialmente considerando os indícios de capacidade econômica anteriormente mencionados.

Nesse sentido, não há contradição, mas sim coerência lógico-jurídica: o fato de alguém possuir dívidas não implica, automaticamente, em estado de miserabilidade jurídica para fins de gratuidade processual. Trata-se de institutos distintos que não se equivalem.

Portanto, inexiste qualquer vício no acórdão embargado. O que se constata, em verdade, é o inconformismo do embargante com a solução dada ao litígio, buscando, indevidamente, por meio dos embargos de declaração, a modificação do julgado, o que não se admite.

Desse modo
, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026